Tribunal: TJBA
Processo: 8004066-57.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES n. 8004066-57.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADA: MARIA DE FÁTIMA SANTOS MARTINS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA. PRETENSÃO INICIAL DEFERIDA. PACIENTE COM QUADRO DE DOR CERVICAL E LOMBAR CRÔNICA, PORTADORA DE HÉRNIAS DISCAIS E COMPRESSÃO PARCIAL. FORNECIMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS PRESCRITOS, FISIOTERAPIA MOTORA E TERAPIA MEDICAMENTOSA INDICADA. RELATÓRIO MÉDICO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL À PRETENSÃO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. ARGUIÇÃO DE MÚLTIPLAS PRELIMINARES, QUE FICAM REJEITADAS. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. POLÍTICA DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS NESTE ASPECTO. ENTE FEDERATIVO QUE REMUNERA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 26/2006. LEI ESTADUAL N. 11045/2008. AFASTAMENTO DA RESPECTIVA IMPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421, DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações n. 8004066-57.2019.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, tendo como apelantes e apelada, as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, pelas razões adiante expostas. Data do sistema